Tribunal: TCU
Processo: 036.335/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2754/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento instaurado para acompanhar as providências adotadas pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec) em relação ao disposto no Acórdão 1933/2021-TCU-Plenário (peça 6), de minha relatoria, editado no âmbito do TC Processo 012.392/2021-9 , que tratou de denúncia a respeito da instituição, pela Valec, de auxílio referente ao uso de aparelhos, linhas e planos de telefonia móvel particulares para atendimento de demandas de interesse dessa empresa, o que é vedado pela Lei complementar 173/2020, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1933/2021-TCU-Plenário , b) considerar cumprida a determinação relativa ao item 9.4 do mesmo Acórdão, c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, e caso tenha interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhe cópia desses documentos sem quaisquer custos; e d) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 036.335/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec), vinculada ao Ministério da Infraestrutura (Minfra) 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.